Tribunal: TJDFT
Processo: 0731076-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30%. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRESTAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESPERA PARA ATENDIMENTO PREFERENCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp repetitivo 1.863.973/SP – Tema 1.085)
2. À luz do entendimento consolidado pelo STJ, não há conduta arbitrária ou ilegal das instituições financeiras em promover os descontos de empréstimo em conta corrente, na forma pactuada, pois a suspensão de parte dos pagamentos das prestações frustra a satisfação das obrigações livremente ajustadas.
3. Ante a existência de autorização contratual, para que sejam descontados os valores das parcelas na conta corrente do consumidor, referentes aos pactos de mútuo comum, não é possível a limitação dos descontos em 30% da renda líquida do mutuário, porquanto não se aplica a estes a analogia aos empréstimos consignados, conforme orientação fixada pelo STJ no REsp repetitivo n. 1.863.973/SP.
4. As medidas constantes da Lei 14.181/2021 reclamam a adoção de procedimento judicial específico (art. 104-A e art. 104-B, ambos do CDC), diverso dos presentes autos, portanto, e não possuem o condão de suspender ou limitar os descontos dos valores devidos, até que seja viabilizado o acordo entre as partes.
5. Com relação ao dano moral, verifica-se que o apelado, ao prestar os serviços bancários, não cometeu ato ilícito a ponto de violar os direitos da personalidade do autor. Ademais, a espera em fila para atendimento, por 1 hora e 11 minutos, mesmo sem olvidar a condição de idoso do autor, não tem o condão de violar a dignidade humana ou lesionar direitos da personalidade, quando não comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra ou causar situação de dor, sofrimento ou humilhação. (STJ-AgRg no AREsp n. 357.188/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma).
6. Recurso conhecido e não provido.